Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714539-29.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: FABIANA LOPES DIMAS DESPACHO Na petição de ID no 53949846, CARTÃO BRB S/A informa o pagamento da condenação e requer a extinção do processo. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o feito encontra-se em fase recursal, aguardando o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 53923883. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007